Tribunal: TJBA
Processo: 8052613-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052613-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CATUSSABA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM POSIÇÃO PREFERENCIAL OU DA DIFICULDADE DE SUA ALIENAÇÃO. ÚNICA DILIGÊNCIA REALIZADA FOI A TENTATIVA DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO DO TEMA 769 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8052613-06.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e apelada,
CATUSSABA HOTEL LTDA..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.